Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-63.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800057-63.2022.8.14.0061

APELANTE: GENIVAL FARIAS OLIVEIRA, OZEANE DA SILVA E SILVA OLIVEIRA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Genival Farias de Oliveira e Ozeane da Silva e Silva Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e ambientais supostamente causados pela operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, com impactos alegados em plantações, animais e subsistência após a cheia do Rio Tocantins em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador e indeferimento de provas periciais;

(ii) se seria obrigatória a inversão do ônus da prova em favor dos apelantes;
(iii) se os elementos probatórios apresentados são suficientes para configurar o nexo causal e justificar a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir diligências que considere desnecessárias, inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos nos autos são suficientes para a formação do convencimento motivado.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração mínima de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, condições ausentes no caso concreto, conforme disposto no art. 373, § 1º, do CPC.

Não foi comprovado o nexo causal entre as inundações de 2020 e a conduta da ré, sendo insuficientes os documentos apresentados pelos apelantes. Nota técnica anexada aos autos aponta que as inundações decorreram de fatores climáticos, não de conduta ilícita da Eletronorte.

O decurso de tempo entre o evento danoso e a perícia inviabiliza a obtenção de resultados confiáveis, comprometendo a utilidade da prova pericial solicitada pelos apelantes.

A ausência de comprovação dos danos alegados e do impacto na subsistência familiar inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar, conforme disposto no art. 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta sua decisão na suficiência dos elementos constantes nos autos.

A inversão do ônus da prova requer indícios mínimos de verossimilhança ou hipossuficiência da parte autora, não sendo aplicável automaticamente.

A responsabilidade civil por danos ambientais exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, bem como a extensão dos prejuízos, sendo inadmissível presumir a culpa da parte demandada sem elementos probatórios robustos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, art. 186; CPC/2015, arts. 357, 370 e 373; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0804117-16.2021.8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801230-25.2022.8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13/08/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA e OZEANE DA SILVA E SILVA OLIVEIRA
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória proposta contra
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

(ELETRONORTE)
.

Nas razões de recurso, os apelantes apontam a existência de nulidade insanável decorrente do cerceamento de defesa, pois o juízo de origem não realizou despacho saneador, descumprindo o disposto no art. 357 do CPC, que determina que o magistrado resolva as questões processuais pendentes, delimite as questões de fato, especifique os meios de prova admitidos e defina a distribuição do ônus da prova antes de proferir julgamento de mérito.

Argumentam que a sentença foi prolatada sem permitir a instrução probatória necessária para comprovação dos danos alegados, o que viola o direito à ampla defesa garantido pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Além disso, defendem que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deveria ter sido aplicada, considerando-se a hipossuficiência técnica dos autores e a caracterização da relação de consumo indireta, conforme disposto no art. 17 do CDC.

Apontam, ainda, que a decisão negativa sobre a inversão do ônus da prova foi tomada apenas na sentença, contrariando o art. 373, §1º, do CPC, que prevê a necessidade de decisão interlocutória sobre o tema, garantindo às partes o contraditório e a possibilidade de recurso.

Requerem o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de despacho saneador, falta de inversão do ônus da prova em momento processual adequado e cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução processual. Pleiteiam que seja assegurada a produção das provas necessárias para demonstrar os danos alegados, incluindo perícias técnicas para mensurar os prejuízos materiais, ambientais e os lucros cessantes.

Requerem, também, que todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais pertinentes sejam expressamente discutidas no acórdão, com indicação dos dispositivos legais na ementa, e que sejam intimados para sustentação oral das razões do recurso em sessão de julgamento, sob pena de nulidade.

Por fim, fundamentam sua insurgência na necessidade de observância do art. 186 do Código Civil, que dispõe sobre a responsabilidade civil por ato ilícito, e apontam que a decisão recorrida desconsiderou o entendimento consolidado nos tribunais acerca da inversão do ônus da prova em situações semelhantes, citando precedentes que reconhecem o direito de consumidores por equiparação.

Ao final, pugnam pela reforma total do julgado.

Contrarrazões vinculadas ao ID 18882578.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito

É o Relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Razões Recursais

Trata-se de ação ordinária indenizatória na qual os autores/recorrentes alegaram o sofrimento de danos ambientais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, com impacto em suas plantações, animais e subsistência, especialmente após a cheia do Rio Tocantins no ano de 2020.

O Juízo, ao fundamentar sua decisão, destacou que o caso estava vinculado a um processo paradigma e que, por força do artigo 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), era possível o julgamento antecipado da lide, uma vez que não havia necessidade de produzir novas provas. Indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC, mantendo a regra geral de que cabia aos autores comprovar suas alegações.

O Juízo
a quo
também indeferiu o pedido de produção de provas periciais, fundamentando a decisão no artigo 370 do CPC e no artigo 464, III, do mesmo código, por entender que tais provas não seriam úteis para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados, além de considerar que isso resultaria em dilação processual indevida e custos excessivos.

Após avaliar os elementos apresentados, concluiu que não havia provas suficientes para demonstrar a relação causal entre os danos alegados e a conduta da ré, na forma prevista no artigo 186 do Código Civil.

A decisão recorrida não merece qualquer reparo. Explico.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade de apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que julgou improcedente o pedido autoral.

Primeiramente, é necessário enfatizar que a decisão de julgar o feito improcedente sem a produção de provas adicionais não configura por si só cerceamento de defesa. O magistrado de origem analisou os elementos disponíveis nos autos e entendeu que não havia necessidade de produção de novas provas para a formação de seu convencimento.

Como é cediço o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, dispõe que o juiz é o destinatário da prova e possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar desnecessárias, protelatórias ou mesmo inúteis.

Essa prerrogativa é essencial para garantir a celeridade e a eficiência processual, evitando a produção de provas que não têm a capacidade de influenciar o resultado do julgamento e somente prejudicam a celeridade processual, bem como a eficiência do Judiciário.

No caso concreto, as provas não foram consideradas essenciais para o julgamento, já que a narrativa dos fatos e os documentos juntados aos autos não demonstraram, de forma convincente, a conduta ilícita atribuída à recorrida.

O juiz de primeiro grau observou que os documentos apresentados pelo autor eram insuficientes para estabelecer o devido nexo causal entre a conduta da Eletronorte e os danos alegados, de sorte que, a ausência de elementos concretos que apontassem para a responsabilidade da empresa recorrida justifica a decisão de não permitir a produção de provas adicionais que, na visão do magistrado, não alterariam o desfecho da demanda.

No mais, cabe destacar que o decurso do tempo desde a data dos alegados danos até o momento atual torna inócua, desnecessária e contraproducente a referida produção de prova pericial.

Digo isso porque a inundação mencionada pelos apelantes ocorreu em março de 2020, enquanto a presente ação foi ajuizada 2 (dois) anos após o evento. Ou seja, quando a realização de perícia para comprovação dos danos se torna inviável, considerando que as condições ambientais e materiais do local já não seriam as mesmas, comprometendo a veracidade e a eficácia de qualquer laudo técnico.

A própria sentença menciona que: "o acolhimento dos pedidos de perícias resultaria em dilação descabida ao andamento processual, sem falar no excessivo custo financeiro" e, acrescento, sem qualquer utilidade para o deslinde do feito.

Além disso, a Nota Técnica mencionada nos autos conclui que as inundações ocorreram em consequência de precipitações intensas e que a Eletronorte executou as manobras necessárias para a segurança da barragem, o que reforça a inexistência de nexo causal entre a conduta da recorrida e os danos alegados.

Quanto a alegação do apelante de que a inversão do ônus da prova deveria ter sido decidida antes da sentença, entendo que carece de amparo legal. O juiz, no exercício de seu poder de condução do processo, pode decidir pela inversão do ônus da prova na sentença, especialmente quando a indefere, de maneira que não há nenhum prejuízo para a parte autora.

Pelo que se denota, a decisão está devidamente fundamentada e foi tomada com base nos elementos presentes nos autos, não havendo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ora, não se desconhece que a inversão do ônus da prova deve ser considerada uma regra de instrução, a ser apreciada durante a fase de saneamento do processo. No entanto, isso não significa que o juiz esteja impedido de decidir sobre a inversão na sentença, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada e efetivamente não traga prejuízos ao contraditório e a ampla e irrestrita defesa.

Na espécie, o juízo de origem decidiu não inverter o ônus da prova porque os autores não apresentaram sequer indícios mínimos de prova material que justificassem a medida.

Conforme previsto no artigo 373, § 1º do CPC, a inversão do ônus da prova exige que haja uma verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora em produzir a prova. No entanto, a falta de qualquer indício material apresentado pelo recorrente tornou essa inversão inapropriada.

Além disso, a perícia para comprovação dos danos não teria condições de refletir a realidade do momento dos fatos, conforme já mencionado alhures, comprometendo a validade dos resultados. A prova, caso realizada, por certo seria contraproducente.

Esse entendimento está em consonância com o princípio da razoabilidade e da eficiência processual, conforme estabelecido no artigo 370 do CPC, que confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias, protelatórias e inúteis.

Nesse sentido vejamos o julgado pertinente ao tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA
. 1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica. 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2019)

Dessa forma, a decisão de não inverter o ônus da prova e de julgar o feito improcedente sem a produção de provas adicionais está fundamentada na falta de elementos mínimos apresentados pelo apelante e na inviabilidade prática e temporal (não contemporânea) de realizar uma perícia eficaz, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

E tratando exatamente acerca do objeto deste apelo, em demandas idênticas ajuizadas conta a mesma recorrida, já existem julgados desta E. 2ª Turma que assim decidiram (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVIABILIDADE DA PERÍCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença que julga improcedente o pedido sem a produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional e sendo o destinatário principal das provas, entende que as provas requeridas são desnecessárias para a formação do seu livre convencimento motivado.

2. A produção de prova pericial solicitada pela parte autora se mostra inócua devido ao decurso de tempo desde a data dos alegados danos até o momento atual, comprometendo a veracidade e a eficácia de qualquer laudo técnico.

3. O juiz pode decidir sobre a questão da inversão do ônus na sentença, desde que devidamente fundamentado. No caso em tela, a decisão de não inverter o ônus da prova foi justificada pela ausência de indícios mínimos de prova material apresentados pelos autores. Correção da decisão.

4. A aplicação de multa por ausência na audiência de conciliação é válida quando a intimação foi realizada de forma adequada e a ausência da parte configurou descumprimento de um ato processual relevante, conforme disposto no artigo 334, § 8º do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida na íntegra. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804117-16.2021.8.14.0061, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVIABILIDADE DA PERÍCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença que julga improcedente o pedido sem a produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional e sendo o destinatário principal das provas, entende que as provas requeridas são desnecessárias para a formação do seu livre convencimento motivado.

2. A produção de prova pericial solicitada pela parte autora se mostra inócua devido ao decurso de tempo desde a data dos alegados danos até o momento atual, comprometendo a veracidade e a eficácia de qualquer laudo técnico.

3. O juiz pode decidir sobre a questão da inversão do ônus na sentença, desde que devidamente fundamentado. No caso em tela, a decisão de não inverter o ônus da prova foi justificada pela ausência de indícios mínimos de prova material apresentados pelos autores. Correção da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida na íntegra. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801230-25.2022.8.14.0061. Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Sob outro enfoque, ressalto que o artigo 186 do Código Civil dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A responsabilidade é uma resposta provocada pela transgressão a um dever que já existe.

Contudo, mesmo que haja quebra de dever jurídico, se não houver nenhum dano, nenhuma indenização será devida.

A obrigação de indenizar decorre do descumprimento do direito e do prejuízo causado, sendo requisitos concomitantes. O agente causador do dano, tem o ônus de indenizar, desde que observados os pressupostos: conduta, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade.

No caso dos autos, entendo que não está presente a verossimilhança das alegações da parte recorrente, pois, não se tem evidência, diante das provas apresentadas, que a localização da área supostamente afetada pertença à parte autora.

Também não há evidência de prova da extensão dos danos ditos como sofridos pelos recorrentes, apta a indicar que o valor requerido como indenização seja proporcional ao dano sofrido, porquanto as provas apresentadas não indicam a localização das plantações, nem sua extensão, inclusive, não há como afirmar que o alagamento da área também não ocorria antes da construção da hidrelétrica.

Ademais, os apelantes não compraram que as citadas plantações representavam a única fonte de renda e sustento da família e, ainda, que atualmente estejam impossibilitados de realizar a exploração da área como forma de subsistência.

Por outro lado, a Nota Técnica anexada ao processo indica que as inundações decorreram de fatores climáticos e não de uma conduta ilícita da requerida.

Logo, com base nessas premissas, por onde quer que se analise a controvérsia, concluo pela ausência do dever de indenizar, eis que não configurados os elementos necessários à responsabilização civil pretendida.

Deve ser mantida, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo
in totum
os termos da sentença recorrida.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

Belém, 05/02/2025